Tribunal: TJES
Processo: 0025511-27.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO Nº 0025511-27.2018.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LABORCLINICA THONSON LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PARA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ. JULGAMENTO EXTRAPETITA. APELAÇÃO ADESIVA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE MULTA EM ADVERTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA MULTA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Município de Serra e pela Laborclínica Thonson Ltda contra sentença proferida em Mandado de Segurança, que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência de certidões negativas de débito como condição para renovação de alvará, mantendo a aplicação de multa e rejeitando o pedido de sua conversão em advertência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença foi extrapetita ao conceder a segurança quanto à exigência de certidões negativas; (ii) estabelecer se o levantamento de depósitos judiciais pela impetrante configura ato incompatível com a vontade de recorrer, prejudicando o apelo adesivo; (iii) verificar a legalidade da aplicação de multa em vez de advertência nas infrações sanitárias cometidas pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é parcialmente extrapetita ao conceder segurança quanto à exigência de certidões negativas de débito para renovação de alvará, uma vez que tal pleito não foi objeto da inicial, o que configura violação ao princípio da adstrição.

4. O levantamento de depósitos judiciais pela impetrante, com transferência dos valores para outro processo, configura ato incompatível com a vontade de recorrer, impedindo o conhecimento do apelo adesivo no que concerne ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5. A aplicação de multa em vez de advertência está devidamente fundamentada pela autoridade administrativa, observando-se os critérios legais e normativos previstos no Código de Saúde Municipal (Lei 2.915/2005). A dosimetria da penalidade considerou a primariedade e a gravidade da infração, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na aplicação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do Município de Serra parcialmente provida para anular em parte a sentença, quanto à concessão da segurança sobre a exigência de certidões negativas de débito.

7. Apelação adesiva da Laborclínica Thonson Ltda parcialmente conhecida e improvida quanto ao pedido de conversão de multa em advertência.

8. Remessa necessária provida em parte para denegar a segurança.

Tese de julgamento:

1. A sentença que concede segurança sobre matéria não ventilada na inicial é extrapetita, devendo ser anulada nesta parte.

2. O levantamento de depósitos judiciais pelo recorrente é ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento do apelo quanto à suspensão da exigibilidade do débito.

3. A aplicação de multa administrativa, nos termos do Código de Saúde Municipal, observados os critérios legais, não deve ser substituída por advertência.

Dispositivos relevantes citados: Lei 2.915/2005, art. 45, V e LXVII; Lei n.º 12.016/2009, art. 14, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1815716, Rel. Min. Manoel Erhardt, T1, j. 14.09.2021; TJ-SP, EMBDECCV 1003624-94.2018.8.26.0071, Rel. Teresa Ramos Marques, j. 23.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025511-27.2018.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: LABORCLINICA THONSON LTDA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PARA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ. JULGAMENTO EXTRAPETITA. APELAÇÃO ADESIVA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE MULTA EM ADVERTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA MULTA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Município de Serra e pela Laborclínica Thonson Ltda contra sentença proferida em Mandado de Segurança, que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência de certidões negativas de débito como condição para renovação de alvará, mantendo a aplicação de multa e rejeitando o pedido de sua conversão em advertência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença foi extrapetita ao conceder a segurança quanto à exigência de certidões negativas; (ii) estabelecer se o levantamento de depósitos judiciais pela impetrante configura ato incompatível com a vontade de recorrer, prejudicando o apelo adesivo; (iii) verificar a legalidade da aplicação de multa em vez de advertência nas infrações sanitárias cometidas pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é parcialmente extrapetita ao conceder segurança quanto à exigência de certidões negativas de débito para renovação de alvará, uma vez que tal pleito não foi objeto da inicial, o que configura violação ao princípio da adstrição.

4. O levantamento de depósitos judiciais pela impetrante, com transferência dos valores para outro processo, configura ato incompatível com a vontade de recorrer, impedindo o conhecimento do apelo adesivo no que concerne ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5. A aplicação de multa em vez de advertência está devidamente fundamentada pela autoridade administrativa, observando-se os critérios legais e normativos previstos no Código de Saúde Municipal (Lei 2.915/2005). A dosimetria da penalidade considerou a primariedade e a gravidade da infração, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na aplicação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do Município de Serra parcialmente provida para anular em parte a sentença, quanto à concessão da segurança sobre a exigência de certidões negativas de débito.

7. Apelação adesiva da Laborclínica Thonson Ltda parcialmente conhecida e improvida quanto ao pedido de conversão de multa em advertência.

8. Remessa necessária provida em parte para denegar a segurança.

Tese de julgamento:

1. A sentença que concede segurança sobre matéria não ventilada na inicial é extrapetita, devendo ser anulada nesta parte.

2. O levantamento de depósitos judiciais pelo recorrente é ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento do apelo quanto à suspensão da exigibilidade do débito.

3. A aplicação de multa administrativa, nos termos do Código de Saúde Municipal, observados os critérios legais, não deve ser substituída por advertência.

Dispositivos relevantes citados: Lei 2.915/2005, art. 45, V e LXVII; Lei n.º 12.016/2009, art. 14, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1815716, Rel. Min. Manoel Erhardt, T1, j. 14.09.2021; TJ-SP, EMBDECCV 1003624-94.2018.8.26.0071, Rel. Teresa Ramos Marques, j. 23.08.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso interposto por LABORCLÍNICA THONSON LTDA, e, nesta parte, negar-lhe provimento; conhecer do recurso interposto por MUNICÍPIO DE SERRA e dar-lhe parcial provimento; e conhecer da REMESSA NECESSÁRIA para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de remessa necessária com apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e apelação adesiva interposta por
LABORCLÍNICA THONSON LTDA
em face
de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que,
em
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
LABORCLÍNICA THONSON LTDA
,
concedeu em parte a segurança para determinar que o ente público se abstenha de exigir certidões negativas do débito como condição para renovação de alvará; e afastou o pleito de conversão de multa em advertência.

Em suas razões (fls. 291 e seguintes),
MUNICÍPIO DE SERRA
argumenta, preliminarmente, pela nulidade da sentença por julgamento
extrapetita
e, no mérito, pretende a reforma da sentença para que seja denegada a segurança.

A
LABORCLÍNICA THONSON LTDA
apresentou apelação adesiva (fls. 301 e seguintes) argumentando que deve ser determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos alusivos aos autos de infração 04343/2017 e 04344/2017, diante dos comprovados depósitos integrais dos montantes. Almeja ainda a conversão da multa em advertência, sob fundamento de que a fiscalização deveria ser de natureza preventiva e não punitiva.

Em contrarrazões (fls. 350 e seguintes),
MUNICÍPIO DE SERRA
argumenta pelo não conhecimento do recurso adesivo de apelação, considerando a prática de ato incompatível com a intenção de recorrer, haja vista o pleito da
LABORCLÍNICA THONSON LTDA
de levantamento do valor depositado em juízo e transferência para os autos número 5026308-73.2022.8.08.0048. No mérito, pretende o não provimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 5586129) declinando da necessidade de sua intervenção no feito.

Despacho (ID 7275875) intimando a
LABORCLÍNICA THONSON LTDA
para manifestar-se acerca da possível causa de inadmissibilidade do recurso, em atenção ao princípio da não surpresa.

Manifestação da
LABORCLÍNICA THONSON LTDA
(ID 7956103) pugnando pela remessa dos autos ao primeiro grau, para prolação de nova sentença que abarque todas as razões expostas na causa de pedir e nos pedidos.

I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO DA LABORCLÍNICA THONSON LTDA POR ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER

Em contrarrazões ao apelo adesivo, o
MUNICÍPIO DE SERRA
argumenta pela impossibilidade de conhecimento do recurso, considerando que a recorrente pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente aos Autos de Infração 04343/2017 e 04344/2017, sob fundamento de que efetuou depósito integral dos montantes; contudo, teria praticado ato incompatível com a vontade de recorrer, uma vez que pleiteou levantamento do valor depositado e consequente transferência para os autos 5026308-73.2022.8.08.0048.

Primeiramente, acerca do não conhecimento de apelação por ato incompatível com a vontade de recorrer, reputo relevante colacionar o seguinte julgado, que explicita tratar-se realmente de hipótese de inadmissibilidade do recurso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALOR CC DANO MORAL - ACORDO HOMOLOGADO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO -CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AVENÇADA - LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL - ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER - NÃO CONHECIMENTO DO APELO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. -
Nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do NPC, consubstancia aceitação tácita da sentença a prática, sem reserva alguma, de ato inconciliável com a vontade de recorrer
- N
ão se conhece de recurso, por preclusão lógica, se a parte recorrente se insurge contra a sentença que homologou acordo celebrado entre as partes, o qual deu origem ao depósito judicial que posteriormente é levantado por meio de alvará por aquela, em ato incompatível com o interesse de recorrer
. (TJ-MG - AC: 50002238520178130145, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/08/2018, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2018)

No caso específico de transferência/levantamento de depósitos enquanto ato jurídico apto a configurar incompatibilidade com vontade de recorrer, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Veículo – IPVA –
Depósito judicial – Levantamento
– Ato incompatível com a vontade de recorrer – Não conhecimento do recurso – Possibilidade: – A prática do ato impugnado nos embargos de declaração configura ato incompatível com a vontade de recorrer, demonstrando a cessação do legítimo interesse de agir
. (TJ-SP - EMBDECCV: 10036249420188260071 SP 1003624-94.2018.8.26.0071, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 23/08/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE NÃO PURGAÇÃO DA MORA. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO RECONHECENDO A PURGAÇÃO DA MORA E REQUERENDO
LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. ATO INCOMPATÍVEL COM INTERESSE EM RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA
(ART. 1.000 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - APL: 00089634920178160173 PR 0008963-49.2017.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 23/08/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2018)

A partir do momento em que parte da irresignação recursal diz respeito à pretensão de reconhecer e determinar a suspensão dos débitos, em virtude dos depósitos dos montantes integrais, parece óbvio que o levantamento destes representa clara contradição com a intenção de recorrer.

Para explicitar a exata pretensão recursal, destaco os pedidos constantes no apelo adesivo (ID 5532714 - fl. 312 dos autos físicos):

Ante as razões expostas, REQUER seja reformada parcialmente a Sentença,
exclusivamente no tocante ao pedido julgado improcedente, para o fim de reconhecer e determinar a suspensão das exigibilidades dos débitos lançados alusivos aos autos de infrações 04343/2017 e 04344/2017, diante dos comprovados depósitos dos montantes integrais
, com as reduções previstas no § 2 9 do art. 62 e 22 do art. 66 da Lei Municipal n. 2915/2005,
bem como reconhecer a conversão das multas em advertências, com consequente nulidade/cancelamento das multas lavradas dos referidos autos de infrações
.

Entretanto, como bem destacou o
MUNICÍPIO DE SERRA,
a petição de fls. 278 e seguintes (ID 5532714) é cristalina ao indicar o pedido de transferência ou levantamento dos valores dos depósitos realizados nestes autos (0025511-27.2018.8.08.0048), para o processo 5026308-73.2022.8.08.0048; pleito este que foi inclusive atendido, consoante manifestação judicial de fl. 284 do processo físico, o que demonstra a incompatibilidade de transferência com a vontade de recorrer.

Por óbvio, diante do levantamento ou mesmo da transferência de determinado depósito judicial, não é possível recorrer pleiteando justamente a suspensão da exigibilidade de determinado débito em virtude dos “
comprovados depósitos dos montantes integrais
” (ID 5532714 - fl. 312 dos autos físicos).

Isto posto,
acolho em parte a preliminar para não conhecer de parte da apelação adesiva interposta pela
LABORCLÍNICA THONSON LTDA
, no que diz respeito ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito integral
.

II - MÉRITO

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a impetrante,
LABORCLÍNICA THONSON LTDA
, em resumo, que foi autuada com infrações sanitárias; pretende ser reconhecida como “infratora primária”, alegando que a ação foi de natureza preventiva e não corretiva, de modo que é possível a substituição da multa pela advertência. Aduz que, em se tratando de primeira autuação, sem gravidade, deve ser aplicada a pena de advertência e não de multa, haja vista a presença de circunstâncias atenuantes. Almejava também a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante depósito integral dos montantes devidos.

Seguido o “iter” procedimental, após manifestação da autoridade coatora e do MPES, foi proferida a sentença que confirmou a liminar a seu tempo deferida e concedeu parcialmente a ordem, somente para que a parte impetrada se abstenha de exigir certidões negativas de débito como condição para a expedição/renovação do alvará.

Traçadas essas premissas, passo à análise dos recursos interpostos pela impetrante e pela municipalidade, nos limites da devolutividade. Registro que farei a análise do feito também por remessa necessária, por se tratar de sentença parcialmente concessiva da segurança, na forma do art.
14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009.

Para tanto, esclareço que remanesce a necessidade de exame da pretensão do
MUNICÍPIO DE SERRA
de reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento
extrapetita
; bem como o pleito da
LABORCLÍNICA THONSON LTDA
de conversão da multa em advertência; sendo relevante mencionar que, conforme preliminar parcialmente acolhida, não será objeto de exame o pedido de suspensão da exigibilidade em virtude dos depósitos integrais.

Quanto à pretensão da municipalidade de reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento
extrapetita
, adianto que, a meu ver, assiste parcial razão à recorrente, pelos motivos que passo a elencar.

Depreende-se da sentença que a magistrada de origem, a despeito de ter reconhecido a legalidade da pena de multa aplicada ao impetrante, concedeu em parte a segurança para garantir que a parte impetrada se abstenha de exigir certidões negativas de débito como condição para expedição ou renovação do alvará. Senão, vejamos o dispositivo do édito sentencial (ID 5532714 - fl. 250 dos autos físicos):

DISPOSITIVO
.

Ante ao exposto,
CONCEDO, PARCIALMENTE A ORDEM para somente que a parte impetrada se abstenha de exigir certidões negativas de débito como condição para a expedição/renovação do alvará
.

Julgo improcedente o pedido de conversão de muitas das infrações em advertência.

Mantenho, assim, a liminar ao seu tempo deferida.

Condeno o impetrado ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários advocatícios a despeito da Súmula 105 do STJ e já reiterado pelo STJ através do (EDcl no Aglnt no AREsp 11190831PJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2010312018, DJe 0910412018).

Ocorre que, ao compulsar a peça exordial e o posterior aditamento, é possível observar que a parte impetrante apresentou fundamentação relacionada apenas à pretensão de conversão das multas em advertências e de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem que exista sequer menção à exigência de “
certidões negativas de débito como condição para a expedição/renovação do alvará
”.

Senão, vejamos o pedido de mérito na inicial (ID 5532714 - fl. 14 dos autos físicos):

[...] b)
A Concessão em definitivo da segurança, determinando a transformação da multa em advertência
,
com consequente nulidade das multas
oriundas dos Al n° 4343/2017 e 4344/2017, por flagrante ilegalidade e abuso de poder decorrentes da violação ao art. 45, Inciso LXVII da Lei Municipal n° 2.915/2005 e do art. 70 , Inciso lii e V da Lei Federal n° 6.437/1977, bem como do entendimento jurisprudencial e doutrinário, diante da ocorrência das atenuantes previstas no art. 48, I e III da Lei Municipal n° 2.915/2005, confirmando a liminar ao seu tempo deferida;

Da mesma forma, os pleitos constantes no aditamento não indicam pretensão relacionada às certidões negativas como condição para expedição de alvará (ID 5532714 - fl. 159/160 dos autos físicos):

Ante as razões acima expostas, o impetrante REQUER

a) a juntada do Documento de Arrecadação (DAM) que demonstra o valor atualizado dos débitos objetos dos depósitos judiciais dos Autos de infrações n°s 04343 e 04344/2017, totalizando o valor de R$ 8.000,00, apresentado na inicial;

b) aditamento da inicial para fins de nulidade dos Autos de infrações n° 4340 e 04341/2017, bem como a autorização para o depósito judicial do montante integral das multas neles imputadas, em tempo oportuno, nos termos do art. 38, da Lei Federal 6.830/1 980 e jurisprudência do STJ, com escopo de suspender a exigibilidade do crédito alusivo a multa e a respectiva ;inscrição em dívida ativa;

c) Seja determinada o julgamento do recurso em face do auto de infração no 04340/2017 em observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo, no prazo de 30 dias, bem corno a juntada de cópia integral dos processos administrativos que tem por objeto a impugnação dos Autos de Infração n° 04340 e 04341/2017, no mesmo prazo, a fim de instruir a presente ação mandamental, por ser inconcebÍvel a dilacao probatória;

d) A Concessão em definitivo da segurança, determinando a transformação das multas em advertências, com consequente nulidade, com inclusão das multas oriundas dos Al n° 4340/2017 e 4341/2017, por flagrante ilegalidade e abuso de poder decorrentes da violação ao art. 45, Inciso LXVII da Lei Municipal n° 2.915/2005 e do art. 70, Inciso III e V da Lei Federal n° 6.437/1977, bem como do entendimento jurisprudencial e doutrinário, diante da ocorrência das atenuantes previstas no art. 48, i e Ill da Lei Municipal n° 2.915/2005, confirmando a liminar ao seu tempo deferida.

Como se vê, não foi veiculado pela parte autora, nem na peça vestibular, nem no aditamento, argumento alusivo à determinação de que a municipalidade se abstenha de exigir certidões negativas de débito como condição para expedição/renovação de alvará, que restou acolhido na sentença.

Assim, o acolhimento de argumento que não consta na petição inicial caracteriza nítida violação ao princípio da adstrição (ou da congruência), segundo o qual os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural, devendo o provimento jurisdicional se ater ao que fora ventilado pela parte autora naquele momento.

Registro não olvidar do entendimento que prevalece no âmbito da Corte Superior, no sentido de que
“o princípio da adstrição exige do magistrado a prolação de decisão vinculada à causa de pedir e ao pedido, os quais decorrem da interpretação lógico-sistemática da petição como um todo, não se limitando aos requerimentos constantes de um capítulo específico”
(STJ - AgInt no REsp: 1815716 RS 2019/0145468-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021); todavia, no caso em testilha, não vislumbro como extrair, da petição inicial e do aditamento, argumentação que alude à exigência de certidões negativas como condição para expedição/renovação de alvará.

Nessa conjuntura, o reconhecimento do julgamento
extra petita
leva à nulidade parcial da sentença, de forma que deve ser decotada a concessão parcial da segurança, no que tange a ordem de que “
a parte impetrada se abstenha de exigir certidões negativas de débito como condição para a expedição/renovação do alvará
”:

[...] -
A sentença "extra petita" incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido, motivo pelo qual a preliminar de nulidade parcial da sentença deve ser acolhida
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.203376-3/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)

[...] 2. O magistrado deve vincular-se aos pedidos deduzidos na petição inicial e, com base em toda a argumentação lançada, decidir a demanda dentro dos limites estabelecidos pelas partes, sob pena de julgamento extra petita. 3.
Nos moldes dos artigos 141 e 492, ambos do CPC, se a sentença é parcialmente extra petita, deve ser decotada na parte que transborda o pedido
. [...] (TJ-DF 07372900920188070001 1655567, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 01/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/02/2023)

[...]
Sentença extra petita.
Petição inicial que formulou pedidos de revisão em relação a taxa de juros remuneratórios e sua capitalização, aos encargos moratórios e, de forma genérica, às taxas e tarifas bancárias abusivas.
Inexistência de pedido ou de qualquer menção na exordial ao pagamento de seguro. Reconhecimento do julgamento extra petita. Anulação parcial da sentença apenas em relação ao capítulo que cuidou da devolução dos valores cobrados a título de seguro.
Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00020266220218190023 2022001101016, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 15/02/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Portanto, reconhecido que a sentença foi parcialmente
extra petita
, deve ser decotada a parte que transbordou o pedido, com anulação parcial quanto à determinação de que "
a parte impetrada se abstenha de exigir certidões negativas de débito como condição para a expedição/renovação do alvará.
"; o que acarreta a denegação da segurança, uma vez que, em relação à controvérsia que cerca a conversão de multa em infração de advertência, melhor sorte não assiste à impetrante, conforme passo a expor.

Como bem destacou a magistrada sentenciante, as penalidades aplicadas à empresa impetrante tem como base o Código de Saúde do Município da Serra (Lei 2.915/2005), por infração ao previsto no artigo 45, incisos V e LXVII:

Art. 45 Constituem infrações sanitárias as condutas tipificadas abaixo:

V - Fazer funcionar ou manter em funcionamento, sem assistência de responsável técnico legalmente habilitado, os estabelecimentos onde são produzidos, transformados, comercializados, armazenados, manipulados, analisados, preparados, extraídos, purificados, fracionados, embalados, reembalados, importados, exportados ou expedidos produtos de interesse à saúde.

Pena
- advertência, suspensão da venda ou fabricação do produto, apreensão ou inutilização do produto, interdição, cassação da licença sanitária
e/ou multa
.

(Auto de Infração Sanitária 04344 - ID 5532714 - fl. 43 dos autos físicos)

LXVII - Transgredir qualquer norma legal ou regulamentar destinada à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Pena
- advertência, pena educativa, interdição, suspensão da venda ou fabricação do produto, apreensão ou inutilização de produto e/ou equipamento, cancelamento do registro do produto, proibição de propaganda, cassação da licença sanitária, imposição de contrapropaganda
e/ou multa
.

(Auto de Infração Sanitária 04343 - ID 5532714 - fl. 26 dos autos físicos)

A simples leitura das referidas penalidades demonstra que há previsão expressa de que pode ser aplicada tanto a advertência, quanto a multa, à empresa que infringe as determinações legais correlatas; sendo certo que a utilização da locução “e/ou” por parte do legislador permite justamente a incidência da multa de forma cumulativa ou alternativa.

Dessa forma, é possível concluir que o legislador conferiu à Administração Pública a possibilidade de, em exame fundamentado do caso concreto, decidir de forma discricionária qual a penalidade adequada à situação em exame.

No caso, a dosimetria das penalidades foi realizada de forma fundamentada pela autoridade administrativa, que motivou de forma suficiente a fixação da pena de multa, sendo relevante destacar que foi inclusive levada em conta a presença da atenuante da primariedade.

No Auto de Infração Sanitária 04343 (ID 5532714 - fls. 33 e seguintes dos autos físicos), verifica-se que a dosimetria levou em conta as especificidades do caso, mencionando a atenuante da primariedade, os antecedentes da empresa, a inação quanto à providência para minorar as consequências danosas à saúde; procedeu classificação da infração como de natureza grave, conforme artigos 47, 48 e 50 ,§1 da Lei Municipal 2.915/2005, bem como gradação da multa conforme mínimo e máximo previsto no diploma normativo aplicável, com fixação definitiva da multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Da mesma forma, no Auto de Infração Sanitária 04344 (ID 5532714 - fls. 51 e seguintes dos autos físicos), a decisão que fixou a multa levou em conta as peculiaridades da infração, levando em conta novamente a primariedade, os antecedentes da empresa, a classificação da infração como de natureza grave e gradação da multa conforme mínimo e máximo previsto na lei, com nova aplicação de multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O mesmo se verifica quando da análise dos Autos de Infração 4340/2017 (Lei 2.915/2005, art. 45, inciso XVII) e 4341/2017 (Lei 2.915/2005, art. 45, inciso XIX), que foram incluídos na lide após o aditamento por parte da impetrante; tratam-se de infrações que também possuem previsão expressa da possibilidade de aplicação da pena de multa, as quais foram aplicadas mediante decisão administrativa devidamente fundamentada, considerando novamente as especificidades do caso concreto.

Portanto, tendo em vista que a multa foi fixada segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, entendo pela impossibilidade de alterá-la.

Neste particular, oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada pela jurisprudência a apreciação da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, ser possível a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

Logo, como a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração quando da aplicação da pena, não cabe ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Nesse sentido, confira-se o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

[...] De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

No caso, reitero, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas fielmente pela Administração Pública, de forma que descabe converter a pena de multa em advertência, sob pena de substituição da atuação da autoridade competente para fixação da penalidade aplicável à espécie.

Até porque,
não foram trazidos aos autos elementos probatórios capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que aplicou a penalidade, ficando afastada a pretensão de conversão da multa em advertência:

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao judiciário apenas o controle da legalidade, sem adentrar na conveniência e oportunidade das decisões administrativas
. [...] (TJSP; RN 1078600-53.2023.8.26.0053; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Julg. 09/09/2024)

[...] 1.
Para a anulação do ato administrativo, faz-se necessária a existência de erro, nulidade ou vício no aludido reconhecimento
. [...] (TRF 4ª R.; RN 5010424-74.2023.4.04.7206; SC; Nona Turma; Relª Desª Fed. Jacqueline Michels Bilhalva; Julg. 10/09/2024; Publ. PJe 11/09/2024)

[...]
Ausência de desconstituição da presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo. Inocorrência de violação de direito líquido e certo.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1087334-90.2023.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/09/2024; Data de Registro: 04/09/2024) (TJSP; AC 1087334-90.2023.8.26.0053; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Gouvêa; Julg. 04/09/2024)

Ante o exposto:

(i)
conheço do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular em parte a sentença, no que diz respeito à determinação
de que "
a parte impetrada se abstenha de exigir certidões negativas de débito como condição para a expedição/renovação do alvará.
", mantendo incólume os demais termos do
decisum
, com consequente
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
;

(ii)
conheço em parte do apelo adesivo interposto por
LABORCLÍNICA THONSON LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença no que se refere à rejeição da tese de conversão da pena de multa em advertência
;
e

(
iii)
conheço da
REMESSA NECESSÁRIA
e
REFORMO EM PARTE a sentença,
nos termos dos apelos.

Inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC à espécie, uma vez que, em se tratando de mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios a ser majorada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/09/2024 às 08:46:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53163617092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Serra e conhecer em parte do apelo adesivo interposto por Laborclínica Thonson Ltda, negando-lhe provimento.